Tribunal: TJDFT
Processo: 0719032-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. NÃO JUNTADA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO. DESCABIMENTO. CONVICÇÃO DO JULGADOR. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente.
3. Não há que se falar em pedido genérico de prestação de contas, logo, em inépcia da inicial, quando o autor aponta o vínculo jurídico existente com o réu e especifica o período digno de esclarecimentos.
4. Recurso não provido.